Tribunal: STF
Processo: AI 677207
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, trata-se de matéria infraconstitucional a definição de critérios para assegurar o reajustamento dos benefícios, de modo a preservar o seu valor real. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.